Tribunal: TJMT
Processo: 0015101-66.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015101-66.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA LUCIA RESENDE - CPF: 376.857.241-20 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO – EQUÍVOCO – PRESCRIÇÃO –

INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

2.

A inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV somente pode ser constatada em liquidação de sentença, com a correta realização de perícia contábil.

3.

Transitada em julgado a sentença, não se admite a rediscussão quanto à obrigação nela imposta, referente à liquidação de sentença, porque abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA LÚCIA RESENDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, no Cumprimento de Sentença 0015101-66.2015.8.11.0003 (cód. 801788), ofertado em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes “embargos à execução” apresentados pelo ente estatal e extinguiu o processo, ao fundamento de
que as leis que reestruturaram a carreira da servidora promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, ocorrendo o instituto da
"liquidação por valor zero"
, e de que as parcelas buscadas foram atingidas pela prescrição.

Em suas razões, a apelante defende, em síntese, a inocorrência de prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, e que a sentença afronta a coisa julgada material ao invocar fatos anteriores ao trânsito em julgado, que já foram debatidos no processo de conhecimento.

Sustenta, também, que não ficou demonstrado nos autos que a reestruturação da carreira dos servidores supriu a defasagem na sua remuneração.

Por fim, discorrendo sobre os precedentes que respaldam a sua tese e a sobre a imutabilidade e a coercibilidade da coisa julgada material, pugna que seja reformada a sentença guerreada e julgada improcedente a impugnação apresentada pela parte apelada.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, rebateu as alegações, requerendo o desprovimento do apelo (ID 2624920).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público, mostrando-se desnecessária a sua intervenção (ID 3169112).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA LÚCIA RESENDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, no Cumprimento de Sentença 0015101-66.2015.8.11.0003 (cód.801788), ofertado em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes “embargos à execução” apresentados pelo ente estatal e extinguiu o processo, ao fundamento de
que as leis que reestruturaram a carreira da servidora promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, ocorrendo o instituto da
"liquidação por valor zero"
, e de que as parcelas buscadas foram atingidas pela prescrição.

O recurso merece parcial provimento.

Com efeito, historiando os principais eventos ocorridos nos autos, verifica-se que a ora apelante ajuizou ação de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso visando ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da URV, tendo obtido decreto de procedência parcial, no seguinte sentido,
verbis
:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por MARIA LÚCIA RESENDE contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

De consequência, condeno o Requerido a incorporar à remuneração da Autora o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como os valores pretéritos decorrentes dessa incorporação, a partir de 04.06.2009, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, devidamente corrigidas monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação, nos termos do Art. 1o, F da Lei 9.494/97.

A apuração do quantum devido será realizada em fase de liquidação de sentença.

Condeno, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) o fazendo com arrimo no § 4o do Artigo 20 do Estatuto Processual Civil.

Deixo de condenar o Estado no pagamento das custas processuais vez que o mesmo é isento por força do Artigo 3o da Lei Estadual 7.603/2001.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do Art. 475 do Código de Processo Civil e Súmula 490 do STJ: “verbis”: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”
.

Essa sentença, no entanto, foi recorrida pelo Estado de Mato Grosso e objeto de reexame necessário, tendo sido mantida por meio de decisão unipessoal desta relatora no
Recurso de Apelação e Remessa Necessária no
18738/2015
, exceto com relação a
os honorários advocatícios, reduzidos para
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, e à correção monetária, cujo índice restou alterado
.

Transitado em julgado o
decisum
com as alterações introduzidas em segunda instância, a apelante ofertou cumprimento de sentença visando ao recebimento dos créditos de URV reconhecidos em seu favor. O Estado de Mato Grosso, então, opôs embargos à execução juntando um trabalho técnico sobre a carreira dos servidores públicos estaduais, tendo, após idas e voltas do processo, sido proferida sentença de procedência
, ao fundamento de
que as leis que reestruturaram a carreira da servidora promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, ocorrendo o instituto da
"liquidação por valor zero"
, e de que as parcelas buscadas foram atingidas pela prescrição.

Essa sentença, como antecipei, merece reforma parcia.

Ocorre que a matéria trazida à baila pelo Estado de Mato Grosso nos “embargos à execução” já foi devidamente apreciada, à luz dos entendimentos jurisprudências majoritários à época, por esta Corte de Justiça quando do julgamento do Recurso de Apelação e Reexame Necessário no 18738/2015, estando acobertada pelo manto da coisa julgada, veja-se:

“(...)

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

Feitas essas considerações, passo a análise do recurso propriamente dito, inclusive o obrigatório.

De proêmio, analiso a prescrição, embora não conste no recurso, por se tratar de matéria conhecível de ofício (artigo 219, § 5o, do Código de Processo Civil), passível de apreciação em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A Magistrada sentenciante, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça afastou a prescrição, ao fundamento de que se tratando de relação jurídica de trato sucessivo não há que se falar em prescrição, posto que se renova mês a mês, observando-se apenas, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Vale ressaltar que no caso em apreço, a própria autora delimitou o período cobrado dos últimos cinco anos, tendo como termo inicial 04/06/2009, o que demonstra o acerto da sentença neste aspecto.

(...)

Com essas considerações, AFASTO a preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito cinge-se em saber se a parte autora faz jus a incorporação do percentual de 11,98% sobre o seu salário, em razão da perda ocorrida na conversão do Cruzeiro Real para URV.

A matéria é singela e dispensa maiores delongas, mesmo porque, já foi analisada por este Sodalício em várias oportunidades, tendo sido firmado entendimento pacifico no sentido de reconhecer o direito de servidor público:

(...)

No caso dos autos, narra a parte apelada, na inicial, um breve histórico relativo ao Programa de Estabilização Econômica adotado pelo Governo Federal, com a instituição da Unidade Real de Valor (URV), pela edição da Medida Provisória no 434, em 27 de fevereiro de 1994, posteriormente pela Lei no 8.880/1994.

Pondera que diversos órgãos do Poder Judiciário, a começar pelo Supremo Tribunal Federal, em decisões administrativas e judiciais, têm concedido a implantação e incorporação aos vencimentos e proventos de magistrados e dos seus servidores do percentual de 11,98%, resultante da conversão de Cruzeiro Real para URV no dia 20 de março de 1994, portanto, nada mais justo que tal medida seja concedida aos servidores.

Pois bem.

A matéria posta em análise (diferenças salarias- URV), como já dito não merece maiores digressões, posto que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reconheceu a aplicabilidade do percentual de 11,98% aos servidores públicos, litteris:

(...)

Assim, a orientação é a de que, em relação aos servidores cuja remuneração não é paga no último dia do mês, a conversão deve ser feita considerando-se o valor da URV referente à data do efetivo pagamento, estendendo-se tal entendimento aos servidores estaduais e municipais que se encontrem nessa situação.

Destarte, restou configurado o direito do servidor em receber o valor correspondente ao percentual de 11,98%, uma vez que não se trata de aumento salarial, mas de correção do critério adotado para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, de forma a assegurar o seu poder aquisitivo, nos termos das MPs no 434/94 e 457/94 e da Lei no 8.880/94.

Ademais, dos comprovantes de rendimento anuais carreados aos autos, resta clarividente de que os salários da apelada não foram convertidos para a URV, contrariando o disposto no artigo 22, da Lei 8.880/9, de modo que a servidora faz jus ás diferenças remuneratórias, em decorrência da omissão dos agentes públicos que deixaram de corrigir/aplicar o índice (URV), que refletia a desvalorização monetária daquela época. Logo faz jus ao recebimento das diferenças salarias, referentes à URV.

No tocante a arguição de que o ato sentencial é equivocado, pois a Magistrada desconsiderou a restruturação de cargos e salários de correntes de muitos PCCS, aprovados após a implantação do Plano Real, constata-se a inadmissibilidade da tese, primeiro porque o Estado não se incumbiu de comprovar a anunciada reestruturação de cargos e salários, conforme dispõe o art. 333, II, do CPC e, depois na hipótese versanda não se trata de aumento salarial, e sim de recomposição pela perda do salário quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, in verbis:

(...) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.STF RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014).

Ademais, há de ressaltar que embora o apelante afirme que houve restruturação do sistema remuneratório dos servidores, este não restou demonstrado.

Consoante aos débitos da Fazenda Pública, como no caso, tal qual consignado na sentença, a correção monetária incide desde a data em que cada pagamento deveria ter sido feito.

Entretanto quanto ao índice utilizado, a sentença dever ser retificada.

(...)

Assim, no caso, cumprindo-se a medida cautelar deferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, deve-se continuar a adotar o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR).

No que concerne aos honorários advocatícios, devem eles ser fixados de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o longo tempo de tramitação do processo e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Assim, na hipótese de vencida a Fazenda Pública, aplicável é o disposto no artigo 20, § 4o do CPC, entretanto, examinando melhor a questão tenho que o valor arbitrado, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), deve ser reduzido.

Isto porque, considerando o grande número de ações envolvendo a mesma matéria, qual seja diferença salarial (URV), a simplicidade da causa, posto que apenas datas, nomes e alguns poucos indicadores específicos diferenciam a petição inicial de um texto padrão, a ausência de produção de provas, hei por bem reduzir os honorários advocatícios para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Com essas considerações, com fulcro no artigo 557, do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reduzir os honorários advocatícios, para R$ 500,00 (quinhentos reais) e, em reexame necessário, RETIFICO a r. sentença para determinar que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR)”
.

Reitere-se, porém, em reforço, que assiste razão à apelante em relação à inocorrência de prescrição no caso concreto, pois, sendo a relação jurídica em foco de trato sucessivo, a perda da pretensão ao recebimento da diferença salarial decorrente da URV atinge apenas as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação originária, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada, inclusive, na Súmula 85.

Da mesma forma, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar eventuais perdas ocorridas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, de forma que, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a matéria ser apurada em liquidação da sentença, como, inclusive, determinou a sentença objeto da execução.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015). (Destaquei).

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que
NÃO
ficou cabalmente demonstrado que as leis estaduais que supostamente reestruturaram a carreira da apelante supriram a defasagem advinda da conversão e, também, não se configurou a prescrição, em vista de ser a relação em foco de trato sucessivo.

Não há desconsiderar, outrossim, que na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas, mas, para tanto, é preciso realizar tal procedimento.

Nada obstante, na fase de liquidação da sentença é vedada a rediscussão da matéria já decidida em sentença transitada em julgado, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa dos artigos 502 e 509, §4
o
, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN decidiu o seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “
RES JUDICATA
” - “
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade
. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “
in abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.”
(RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Destaquei).

Frise-se, por fim, que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não demonstram, estreme de dúvida, que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Necessário, portanto, que os autos retornem à primeira instância para seu regular processamento, não sendo o caso, desde já, de ser julgada improcedente a impugnação (embargos à execução) do Estado de Mato Grosso, conforme por ela

buscado neste apelo.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao
recurso de apelação interposto por Maria Lúcia Resende apenas para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020